Tribunal: TJSP
Processo: 0005526-17.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA– Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento da ordem por este Tribunal. – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA– Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento da ordem por este Tribunal. – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico tão logo cessem as medidas de isolamento social e, após, seja reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.